Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-21.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-21.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMANA DE BARROS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA ANDRADE, JARDIMELIA CANTUARIO SILVA BASTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

II/***E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061/STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

II – A omissão não se caracteriza quando o acórdão examina a matéria de forma clara e fundamentada, reconhecendo a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura questionada e aplicando a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

III – A mera alegação de desconhecimento da contratação em razão de cessão de carteira não afasta a incidência do precedente vinculante, inexistindo vício a ser sanado.

IV – O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada para solução da controvérsia.

V – Ausentes os vícios previstos em lei, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 8001325-21.2022.8.05.0022,
em que figuram como
Embargante
BANCO BRADESCO S/A e como
Embargada
ROMANA DE BARROS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA